Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-62.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração de ambas as partes a acórdão que

deu parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, e conferiu-lhes efeitos infringentes para

dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e indeferir, por ora, o pedido de adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados, nos termos acima expostos.

Os embargantes (executados) apontam erro material no aresto, uma vez que na ementa constou a suspensão da decisão que deferiu a adjudicação e na parte dispositiva o seu indeferimento.

Já a embargada (exequente) argui que a

omissão indicada nos primeiro Embargos de Declaração apresentados pela parte contrária se referia apenas ao não enfrentamento do
fato de que o magistrado designado pela Corregedoria-Geral de Justiça havia determinado a intimação da União antes da decisão sobre o pedido de adjudicação das áreas penhoradas, sendo que depois, o magistrado condutor do feito determinou a expedição de Carta de Adjudicação antes de ordenar a intimação da União, não respeitando o trâmite processual (sic id nº50063466).

Alegam que os executados não suscitaram a existência de petição da PGFN pela reserva do produto da arrematação. Desse modo, aduzem que a omissão foi em relação ao trâmite processual visto que o juízo a quo deveria ouvir primeiro a PGFN para depois determinar a adjudicação do imóvel, e portanto, a Quarta Câmara não poderia se reportar à matéria não tratada no Agravo de Instrumento e nem nos primeiros Aclaratórios.

Sustentam que a União postulou a penhora unicamente da Fazenda Três Irmãos e a adjudicação foi só da Fazenda Santa Maria, o que leva à conclusão de que não teria motivos para a União se manifestar sobre essa última questão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JAIRO DIAS PEREIRA E OUTROS – EXECUTADOS.

No dispositivo do acórdão constou com clareza o provimento parcial dos Embargos para
indeferir, por ora, o pedido de adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados, nos termos acima expostos.

Logo, apesar de na ementa estar consignado que
É prudente a suspensão da decisão que deferiu a adjudicação de imóvel em favor do exequente se foi proferida sem aguardar a resposta da PGFN, que já havia formulado pedido para que fosse resguardado o seu direito ante a existência de débitos tributários e não tributários em nome do executado,
não há divergência com o final da parte dispositiva, pelo indeferimento por ora, até a União seja ouvida e essa questão dirimida judicialmente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RE AGRO ATIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Alegam que os executados não suscitaram a existência de petição da PGFN pela reserva do produto da arrematação. Desse modo, aduzem que a omissão foi em relação ao trâmite processual visto que o juízo a quo deveria ouvir primeiro a PGFN para depois determinar a adjudicação do imóvel, e portanto, a Quarta Câmara não poderia se reportar à matéria não tratada no Agravo de Instrumento e nem nos primeiros Aclaratórios.

Todavia, o provimento do Recurso deu-se em razão de o juízo ter determinado em 24/09/2019 a oitiva da União sobre o pedido de adjudicação formulado no processo e tê-lo deferido antes de intimá-la.

A citação no voto da existência de petição anterior da União, a qual inclusive está juntada neste Agravo de Instrumento no id nº32506997 - Pág. 31, deu-se a título informativo e não altera o fato de o juízo de origem não ter ouvido a União antes de proferir a decisão.

A esse respeito, foi registrado o seguinte no aresto:

No voto proferido, constou que as razões expostas por eles não eram suficientes para impedir a adjudicação da Fazenda Santa Maria,
ressalvada a discussão sobre eventual direito de preferência do crédito pela União, por não ter sido tratada na decisão agravada
.

No entanto, o acordão foi omisso ao não atentar para o fato de que em 2012 a Procuradoria da Fazenda Nacional requereu a reserva do produto da arrematação para quitar débitos tributários e não tributários dos ora embargantes (id nº32506997 - Pág. 31).

Em 24/09/2019 o juízo mandou intimar a União para se manifestar sobre o pedido de adjudicação formulado no processo. Em 22/10/2019 ela registrou que, por se tratar de discussão sobre preferência de crédito tributário a intimação deveria ser dirigida à Procuradoria da Fazenda Nacional no Mato Grosso (id nº32507995 - Pág. 4).

Todavia, antes que esta se pronunciasse, o juízo autorizou a expedição da carta de adjudicação em 19/05/2020, decisão suspensa por este Tribunal em 06/06/2020.

Dessa maneira, é prudente indeferir o pedido de adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados,
até que a União seja ouvida e essa questão dirimida judicialmente.

O exequente também arguem omissão no julgado ao não verificar que a União postulou a penhora unicamente da Fazenda Três Irmãos e a adjudicação ter sido só da Fazenda Santa Maria, o que levaria à conclusão de que não haveria motivos para a União se pronunciar sobre essa questão.

No entanto, essa matéria será analisada pelo juízo de primeiro grau, que irá resolver pela possibilidade ou não de prosseguimento dos atos expropriatórios, como assinalado pela Câmara.

A mera insatisfação da parte não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão deve-se recorrer à instância superior.

Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020